Tribunal: TJMT
Processo: 1018652-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018652-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NATIELEN REGINA FRANCA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATIELEN REGINA FRANÇA DE ALMEIDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1025869-07.2021.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era a Agravante ser reclassificada para o final da lista dos aprovados no concurso público para o cargo de Professora de Educação Física no ensino fundamental, uma vez que não possuía os requisitos necessários no momento da posse, qual seja, a licenciatura.
Afirma, em síntese, ausência de prejuízo à Administração Pública, aos demais candidatos e que a contratação é necessária ante à ausência de material humano.
Assim, é desarrazoada a sua exclusão do certame.
Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar o presente recurso, bem como a ação de base e os documentos que a instruem, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
De acordo com as regras do certame ao qual a Agravante de submeteu, não há previsão no edital acerca da reclassificação ou reposicionamento de candidato ao final da lista dos aprovados, conforme se infere no edital anexado no Id. 60968411 da ação de base.
Logo, não há falar em possibilidade da Impetrante, ora Agravante, ser reclassificada no último lugar dentro da lista de aprovados, principalmente quando o candidato já havia sido nomeado para o cargo pretendido, como ocorre no caso em tela.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade. - Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, ante à ausência de requisito processual, qual seja, o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora